Tribunal: TJDFT
Processo: 0020818-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI No 7.357/85 (LEI DO CHEQUE). CHEQUE. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA REMESSA DOS AUTOS AO NÚCLEO DE DIGITALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DO DIREITO MATERIAL. APELO DESPROVIDO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil, preconiza atuação jurisdicional orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo. Em outras palavras, resolução de mérito promove alcance da finalidade maior do processo: pacificação social. O julgador deve, pois, ter como diretriz dirimir o conflito, conferindo-lhe desfecho, ensejando formação de coisa julgada material, tornando a matéria indiscutível. 1.1. No caso, incabível alegação de afronta ao princípio da primazia de julgamento do mérito da demanda quando o próprio exequente deixa de reiterar os pedidos de intimação e penhora e requer, tão somente, a suspensão do feito. 1.2. “Não se pode invocar os princípios da primazia da resolução do mérito e da economia processual para arrastar indefinidamente o feito, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo. 5. Recurso desprovido. (Acórdão n. 1306113, APC 00039418520168070014, relator Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Publicado no PJe : 05/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
2. Na hipótese, ação executiva fundada em 3 (três) cheques emitidos no decorrer do ano de 2015, recaindo a controvérsia recursal sobre configuração da prescrição intercorrente da ação executiva com fulcro no §4o do art. 921 do Código de Processo Civil - CPC. 2.1. Realizada a citação pessoal do devedor, resultaram inócuas todas as diligências tendentes a penhora de bens: e em 23/07/2018, o exequente requereu a suspensão do feito com fundamento art. 921, inciso III do CPC, medida acolhida pelo juízo de origem.
3. O exequente requereu a suspensão do feito com fundamento art. 921, inciso III, CPC; pedido deferido pelo juízo de origem; decisão publicada em 07/08/2018, dia útil subsequente à data da efetiva disponibilização do ato judicial no DJe. Logo, o termo final da suspensão a que alude o § 1o do art. 921 do CPC ocorreu em 07/08/2019.3.1. Envio dos autos à digitalização não configura hipótese de suspensão do prazo prescricional, que se restringe ao que previsto em lei: “( ) Não verificada nenhuma das hipóteses legais, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional. 3. A prescrição é instituto de direito material não se confundindo e não sendo afetada, em regra, pelas regras atinentes aos prazos processuais. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1312448, APC 00273966020128070001, Relatora Desembargadora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 08/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. A requisição de expedição de certidão premonitória, por essência, não tem o condão de movimentar o processo em direção à localização de bens do devedor ou no sentido da satisfação do crédito perseguido do exequente. 4.1. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
5. Tratando-se de processo de execução fundado em cártulas de cheque, o prazo prescricional intercorrente é o mesmo da prescrição do próprio direito material – súmula 150 do Supremo Tribunal Federal – STF, e enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civil – FPPC. 5.1. Nesse sentido, o art. 59 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque) prevê que “Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador”. Aplicando-se tal espaço temporal, 6 meses, início logo em seguida do prazo previsto no art. 921, § 1o, CPC (07/08/2019), termo final o dia 07/02/2020. 5.2. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida.
6. Apelo conhecido e desprovido.